Tribunal: TJDFT
Processo: 0003255-06.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. CRIME FORMAL E ERRO DE TIPO. DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA SANAR OS VÍCIOS DA CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios foram previstos pelo legislador apenas para sanar eventuais ambiguidades, contradições, omissões ou obscuridades no julgado.

2. Comprovada a prática de delito na companhia de adolescente, firma-se a presunção do dolo, passando à Defesa, caso alegue que o acusado desconhecia a menoridade do adolescente, o ônus de apresentar elementos probatórios capazes de atestar sua alegação ou, no mínimo, suscitar dúvidas acerca do dolo do agente, o que não ocorreu “in casu”.

3. Embargos de declaração providos para sanar os vícios da contradição e obscuridade, sem alteração do julgado.